Tribunal: TJDFT
Processo: 0727927-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727927-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL ARAUJO DA CONCEICAO AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MIGUEL ARAUJO DA CONCEIÇAO em face de decisão do MM. Juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que indeferiu o levantamento de quantia identificada em benefício da sua ex-esposa falecida ( Sra . Maria Madalena Alves Ribeiro Araújo), nos autos da Ação de Alvará Judicial de n. 0702771-31.2020.8.07.0003, mesmo à razão de 50% (cinquenta por cento), ante a ausência de previsão legal para tal desiderato. Determinou, ainda, a emenda à inicial, a fim de que o agravante comprove o falecimento do genitor da falecida, tendo em conta a ausência de outros herdeiros necessários. Em suas razões recursais, o agravante alega que era casado com a falecida, desde 04/04/2006 até 10/05/2019 (data do óbito). A despeito de referida situação, ao longo dos derradeiros anos, o agravante teve que mudar de domicílio e arcar com determinadas dívidas, mas, até a presente data, não logrou acesso às contas bancárias da sua ex-esposa. Assevera que o magistrado singular vindicou a apresentação de prova de vida ou de morte declarada dos herdeiros necessários, in casu, dos pais da sua ex-esposa. Aduz que a única irmã da falecida que reside no Distrito Federal não possui informações seguras acerca do óbito da genitora, pois os filhos eram muito novos à época do falecimento. Alega que solicitou envio de ofícios ao magistrado de origem, a fim de possibilitar a localização da situação dos genitores de sua ex-esposa. Anota que, embora já tivesse estabilizado a lide, o magistrado primevo determinou que o agravante emendasse a inicial, sob pena de indeferimento, justamente para colacionar aos autos as certidões de óbito dos genitores em comento. Destaca que logrou identificar o local de sepultamento do genitor (ID 38552574 - p. 8), faltando informações apenas da genitora de sua ex-esposa. A despeito de o juízo a quo ter firmado entendimento de que referido ônus probatório recai sobre o agravante, e não sobre o Poder Judiciário, evocando o comando inserto no art. 373, inciso I, do CPC, argumenta que há de se ponderar que o princípio da cooperação exige atuação mais inclinada ao auxílio da parte à consecução das informações que não consegue acessar por conta própria. Sem embargo, registra que a sua cota é incontroversa (50% - cinquenta por cento), não havendo, assim, óbice ao levantamento de referida parcela. Prefacialmente, requer o levantamento da quantia que reputa incontroversa, correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos valores localizados nas contas bancárias da falecida/ex-esposa, estribado no art. 1.837 do Código Civil. Sustenta que o valor revela-se imprescindível para que o agravante providencie buscas nos cartórios, cemitérios e órgãos públicos de Januária/MG, provável local em que pode ter havido o óbito da genitora de sua ex-esposa. No mérito, requer a confirmação da medida prefacial eventualmente deferida, com a reforma do decisório objurgado. Preparo não recolhido, ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na origem. É a síntese do que interessa. Decido. Mantenho a gratuidade de justiça nesta sede (art. 71, §2o, do RITJDFT. C/c ID 57925343, p. 1 - autos de origem). Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Dispõe o art. 666 do Código de Ritos, bem assim o art. 2o da Lei n. 6.858/80 que é prescindível a abertura de inventário e arrolamento de bens para pagamento dos herdeiros de saldos bancários, ou, ainda, em contas de caderneta de poupança e em fundos de investimento de pequeno valor, desde que não hajam bens a inventariar. Confira: Código de Processo Civil: (...) Art. 666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980 . Lei n. 6.858/80: (...) Art. 2o O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE SALDO BANCÁRIO DE PEQUENO VALOR DEIXADO PELO DE CUJUS. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI No 6.858/80. CONVERSÃO EM INVENTÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 666 do CPC e 2o da Lei n. 6.858/80, excepciona-se a necessidade de inventário e arrolamento nos casos de pagamento a sucessores legítimos de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, referentes a saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de pequeno valor, desde que inexistam bens a inventariar deixados pelo de cujus. 2. O procedimento previsto na Lei no 6.858/80 caracteriza-se por rito simplificado, permitindo que os sucessores legais do de cujus possam levantar pequenos valores deixados em conta bancária, mediante alvará judicial, conferindo, assim, maior celeridade à prestação jurisdicional, de modo que, não havendo bens a serem partilhados, não há qualquer cabimento na conversão do feito em inventário, sendo este procedimento mais complexo. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1101413, 07021926320188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 30/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, não verifico o risco de dano irreparável acerca do pedido liminar, tendo em vista que o feito embrionário tramita desde 2020, sem o levantamento de referido valor, que, a propósito, sequer era de conhecimento da parte agravante. Sem embargo, prima facie, verifico que o argumento de que o agravante “necessita dos numerários para providenciar buscas nos cartórios e cemitérios e órgãos públicos da cidade de Januária/MG e redondezas” (sic) (ID 38552574, p. 11) sequer foi submetido à apreciação do magistrado primevo. Ademais, na hipótese em exame, o pedido prefacial, tal como formulado, constitui medida irreversível e satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento, pelo que o seu deferimento ensejaria o esgotamento desta via recursal. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. ALVARÁ. LEI 6858/80. LIMITAÇÃO DE VALORES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A pretensão liminar se afigura impossível de ser concedida, por ser vedada a concessão de tutela antecipada quando constada a irreversibilidade da medida, consoante dispõe expressamente o art. 273, §2o, do CPC. Constatada, pois, a irreversibilidade da medida antecipatória postulada, revela-se inviável sua concessão, consoante entendimento há muito sufragado por este egrégio Tribunal de Justiça. Precedente:PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A antecipação dos efeitos da tutela necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. Ausente um desses requisitos, deve-se indeferir o pedido. 2. Recurso desprovido. (Acórdão n.824021, 20140020175669AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/10/2014, Publicado no DJE: 08/10/2014. Pág.: 105) 2. Ademais, não restou sobejamente comprovada a imprescindibilidade do levantamento da quantia depositada para atender as despesas imediatas dos dependentes do falecido, pois tal situação depende da devida instrução probatória, o que, como se sabe, não é cabível na estreita via recursal do agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 932740, 20150020305298AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 112-132) Ao exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se informações. Publique-se. Intime-se. Após, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2022 18:57:37. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador